Tribunal: TJSP
Processo: 2248481-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença não impugnado pela Fazenda Pública. Inconformismo dos exequentes contra o indeferimento da fixação de honorários advocatícios devidos pela fase de execução. Acolhimento. Nas hipóteses em que o crédito pode ser saldado por RPV, é inaplicável o artigo 1o-D, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela MP n.o 2.180-35/2001. Interpretação conforme a

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença não impugnado pela Fazenda Pública. Inconformismo dos exequentes contra o indeferimento da fixação de honorários advocatícios devidos pela fase de execução. Acolhimento. Nas hipóteses em que o crédito pode ser saldado por RPV, é inaplicável o artigo 1o-D, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela MP n.o 2.180-35/2001. Interpretação conforme a Constituição estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 420.816/PR. Precedentes, ademais, da Corte Superior e deste órgão fracionário. Decisão reformada. Recurso provido.